Tribunal: TJSP
Processo: 0022799-14.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil – Inconformismo que deve ser acolhido – Inobservância do disposto no artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil e Súmula 240 do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença anulada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192989
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022799-14.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAURO
MALOPER DA SILVA, é apelado TEREZA PAES ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022799-14.2012.8.26.0100 -Voto no 5995
2
VOTO 5995
Apelação 0022799-14.2012.8.26.0100
Apelante: Mauro Maloper da Silva
Apelada: Tereza Paes Araujo
APELAÇÃO
EMBARGOS DE TERCEIRO
Extinção do
processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso III, do Código de Processo Civil Inconformismo que deve
ser acolhido Inobservância do disposto no artigo 485, § 6o, do
Código de Processo Civil e Súmula 240 do C. Superior Tribunal
de Justiça - Sentença anulada Recurso provido
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Mauro Maloper da Silva (fls. 113/116) contra a r. sentença de fls. 110, que
julgou extinto os embargos de terceiro contra aquele promovidos por Tereza
Paes Araujo, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo
Civil.
Inconformado,
apela
o
embargado,
alegando
equívoco do julgador, eis que não observou o disposto no artigo 485, § 6o, do
Código de Processo Civil, embora tenha sido ofertada contestação. Pugna,
desta forma, pelo provimento do recurso a fim de que, reformada a sentença,
seja dado prosseguimento ao feito.
A embargante/apelada não apresentou contrarrazões
(fls. 121).
O recurso, tempestivo e com preparo devidamente
recolhido, fica recebido em seu duplo efeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022799-14.2012.8.26.0100 -Voto no 5995
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
A embargante, alegando que imóvel deixado pelo
falecido Carlos Segura fora indevidamente inventariado em feito no qual o
embargado figura como inventariante, eis que o bem lhe fora doado,
promoveu os presentes Embargos de Terceiro.
O ora apelante contestou o feito, alegando ser falsa a
assinatura do doador, pugnando ambos os litigantes pela realização de perícia.
A advogada da embargante manifestou-se nos autos,
comunicando a renúncia ao mandato que lhe fora outorgado.
O magistrado, praticamente seis anos após a
manifestação acima referida, proferiu sentença, extinguindo o processo, sem
resolução do mérito, nos seguintes termos:
“Considerando-se que a patrona continua a
representar a parte requerente, visto que não houve a juntada da notificação
da renúncia à parte, bem como considerando-se que o feito encontra-se sem
qualquer andamento desde o ano de 2013, ou seja, há quase seis anos,
JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento
no art. 485, III, do CPC”.
O recurso comporta provimento.
O artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil é
expresso ao afirmar que:
“§ 6o Oferecida a contestação, a extinção do
processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0022799-14.2012.8.26.0100 -Voto no 5995
4
réu”.
Como se não bastasse, dispõe a Súmula 240 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A extinção do processo, por abandono da
causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.
Considerando-se que o embargado/apelante já havia
apresentado resposta (fls. 28/32), demonstrando, assim, interesse no
julgamento do mérito da demanda, inviável, sem a sua prévia manifestação, a
extinção do processo por suposto abandono da causa pelo autor.
Neste sentido o seguinte acórdão proferido pela 9a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ação de alimentos Extinção por inércia, art. 485,
III do Código de Processo Civil
Impossibilidade
Ausência de
requerimento do réu Art. 485, § 6o, do aludido diploma e Súmula n. 240 do
Superior Tribunal de Justiça Sentença desconstituída Recurso provido”
(Apelação Cível n. 0000301-32.2014.8.26.0300 Desembargador Relator
César Peixoto julgado em 04 de fevereiro de 2020)
Desta forma, de rigor a anulação da sentença,
devendo o feito ter regular prosseguimento.
Ante o exposto, nos termos acima consignados, dá-
se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora